Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão recursal da parte autora é a de majorar a condenação imposta na sentença para nela fazer incidir o reflexo do abono de permanência junto ao pagamento do 13o salário.
3. A sentença, por sua vez, ao julgar parcialmente procedente a ação deu maior valor ao cálculo apresentado pelo Distrito Federal, resultando em uma diferença de R$ 73,18 quando comparado com a planilha juntada pela parte autora.
4. Lado outro, as razões recursais afirmam que não se concedeu o reflexo do abano de permanência no pagamento do 13o salário, sem explicitar a diferença a partir da planilha juntada quando da inicial (ID 56090290) com a planilha apresentada pelo Distrito Federal e que foi acolhida pela sentença (ID 56090301). Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente os fundamentos da sentença no que se refere ao cálculo dos valores devidos e seus reflexos.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00.